Tribunal: TJES
Processo: 0023896-55.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023896-55.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAGGART GLOBAL DO BRASIL LTDA.

APELADO: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DETERMINADOS PONTOS – MATÉRIAS ENFRENTADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR – DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO SOBRE CADA ARGUMENTO DEDUZIDO PELAS PARTES – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a roupagem conferida aos presentes embargos de declaração, qual seja, de que visam “manifestação expressa sobre pontos fundamentais da demanda”, salta aos olhos que o propósito da embargante é, tão somente, que a matéria julgada seja revisitada por este Órgão Julgador, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

2)
Conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador foram examinadas, conforme se depreende da leitura do voto condutor. Basta uma simples conferência dos fundamentos contidos no julgado para se constatar que os pontos embargados foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

3)
Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento.

4)

Se alguma mácula tivesse sido constatada na tramitação do processo perante o Juízo de 1º grau, é intuitivo que seria reconhecida por este Órgão Colegiado ao apreciar o recurso de apelação interposto, não sendo necessário que se pronuncie negativamente nesse sentido em sede de embargos de declaração.

5
) Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Taggart Global do Brasil
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 10443124), que negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada por
Plamont – Planejamento, Montagem e Engenharia Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ora embargante ao pagamento das quantias de R$ 6.809.031,07 (seis milhões oitocentos e nove mil e trinta e um reais e sete centavos), de R$ 473.750,00 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e cinquenta reais) e de R$ 947.500,00 (novecentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes, respectivamente, aos serviços prestados e relacionados nos relatórios de Take Off e itens 13.3.1.5 e 13.3.3 do contrato celebrado entre as partes, assim totalizando a importância de R$ 8.230.281,07 (oito milhões, duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Em suas razões recursais (Id 10893387), sustenta a embargante, em suma, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada por não ter havido “manifestação expressa sobre pontos fundamentais da demanda”, a saber:
(i)
cobrança feita pela embargada do alegado “serviço fora do escopo” ou “aumento de custo operacional” – e os pagamentos efetuados e comprovados nos autos;
(ii)
a ação foi ajuizada pela embargada em face de Segdman do Brasil Projetos Ltda., cuja posterior denominação é Taggart Global do Brasil, tratando-se de empresa brasileira, não fazendo sentido a aplicação do art. 1.038 do Código Civil, bem como a menção ao nome de pessoa estranha à lide (Sr. Cícero Augusto Oliveira de Alencar); e
(iii)
nulidade da perícia por ter o laudo sido produzido unilateralmente pela embargada sem a formalidade exigida no contrato.

Outrossim, requer seja “dito” se a sentença foi contrária à previsão do §1º do art. 480 do CPC/2015 e se houve ou não prejuízo em razão de os documentos que supostamente comprovam a prestação de serviços ter sido juntado apenas por ocasião da perícia, em violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, além dos arts. 7º, 9º, 10 e 435 do CPC/2015.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida aos presentes
embargos de declaração
, qual seja, de que visam “manifestação expressa sobre pontos fundamentais da demanda”, salta aos olhos que o propósito da embargante é, tão somente, que a matéria julgada seja revisitada por este Órgão Julgador, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

Todavia, conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador foram examinadas, conforme se depreende da leitura do voto condutor por mim proferido, não se fazendo necessária a transcrição – sobretudo diante de sua grande extensão – de trechos dele constantes. Basta uma simples conferência dos fundamentos contidos no julgado para se constatar que os pontos embargados (descritos nos “i” e “iii” da síntese realizada) foram devidamente analisados, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Com tais fundamentos, igualmente desacolho a pretensão da embargante de que seja “dito” por este Órgão Julgador, se a sentença foi contrária à previsão do §1º do art. 480 do CPC/2015 e se houve prejuízo em razão de os documentos que supostamente comprovam a prestação de serviços ter sido juntado apenas por ocasião da perícia, em violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, além dos arts. 7º, 9º, 10 e 435 do CPC/2015.

Ora, se alguma mácula tivesse sido constatada na tramitação do processo perante o Juízo de 1º grau, é intuitivo que seria reconhecida por este Órgão Colegiado ao apreciar o recurso de apelação interposto pela embargante, não se fazendo necessário que se pronuncie negativamente nesse sentido em sede de
embargos de declaração
.

Dessa forma, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, alega o embargante ter por escopo o
prequestionamento
da matéria para fins recursais, o que não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Todavia, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pelo embargante.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

______________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.